Tribunal: TJDFT
Processo: 0012581-49.2012.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012581-49.2012.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO OSMAR VIEIRA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a certidão de ID 17217068, que informa o julgamento do REsp 1.578.526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Intime-se, ainda, a parte apelante para que, no mesmo prazo, comprove efetivamente a sua necessidade de concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 03 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator